Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E BAIXA DE GRAVAME C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. RENEGOCIAÇÃO E POSTERIOR ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.
2. Restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço das empresas Recorridas, porquanto mesmo após a renegociação da dívida e o respectivo adimplemento, pelo consumidor, o seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Há provas nos autos evidenciando que o consumidor foi contatado pela empresa Recorrida TRANSF BOLETOS ESCRITÓRIOS COBRANÇA REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA em 27/04/2020 e efetuou a renegociação de dívida que mantinha junto a instituição financeira Recorrida, cujo pagamento foi realizado em 28/04/2020, consoante comprovante colacionado à inicial. Por sua vez, a instituição financeira se limitou a alegar que o valor, objeto do apontamento, que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito originou-se da inadimplência do consumidor, sequer esclarecendo com relação à qual parcela.
4. Destarte, considerando a existência de um único apontamento realizado pela instituição financeira Recorrida com a mesma data de vencimento do débito indicado no acordo extrajudicial entabulado entre as partes, nada justifica a manutenção da negativação, na medida em que se houve renegociação de dívida e o respectivo adimplemento, não há se falar em valores residuais aptos a ensejar a manutenção do apontamento. E, se assim fosse, deveria constar de forma clara e específica no termo de renegociação à existência de outras pendências ou, no mínimo, ter sido esclarecido nos autos pelas empresas demandadas, as quais permanecerem silentes.
5. Mesmo após a liquidação da dívida, objeto do apontamento em 28/04/2020, o nome do consumidor permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida ao menos até a data 23/06/2020, conforme extrato carreado à exordial (ID 81147455).
6. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."
7. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrente.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009197-36.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON PECANHA SANTOS - CPF: 042.849.751-96 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 00.126.372/0001-69 (RECORRIDO), FRANCIELE GONCALVES DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 011.006.601-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021